Tribunal: CARF
Processo: 14098.720151/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AFERIÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O uso da aferição indireta para apurar parcelas salariais tributadas, quando observados os requisitos legais, não acarreta nulidade nem cerceia o direito à ampla defesa. O descumprimento de intimação fiscal para o fornecimento de documentos justifica o uso da aferição indireta.
APURAÇÃO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Não tendo sido apresentado, durante o procedimento inquisitório de fiscalização, documentos hábeis e idôneos aptos a permitir o cálculo das contribuições previdenciárias, é permitido à Autoridade Fiscal, nos termos do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, a aferição indireta das contribuições devidas.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Autoridade Fiscal pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei no 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
MATÉRIA ALHEIA AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não conhece de matéria que não foi objeto do Auto de Infração e que deveria ser discutida em outro processo.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
APLICAÇÃO DE MULTA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
As decisões do CARF devem ser pautadas no princípio da legalidade, de forma que não cabe a esta Corte Administrativa afastar a responsabilidade objetiva do contribuinte, insculpida no art. 136 do CTN. Dessa forma a alegação de boa-fé não é capaz elidir a penalidade aplicada.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720151/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.312 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE CONFRESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AFERIÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
O uso da aferição indireta para apurar parcelas salariais tributadas, quando
observados os requisitos legais, não acarreta nulidade nem cerceia o direito à
ampla defesa. O descumprimento de intimação fiscal para o fornecimento de
documentos justifica o uso da aferição indireta.
APURAÇÃO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
CABIMENTO.
Não tendo sido apresentado, durante o procedimento inquisitório de
fiscalização, documentos hábeis e idôneos aptos a permitir o cálculo das
contribuições previdenciárias, é permitido à Autoridade Fiscal, nos termos do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, a aferição indireta das
contribuições devidas.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Autoridade Fiscal pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário. O crédito previdenciário lavrado em
conformidade com o art. 37 da Lei no 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do
C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo
contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
MATÉRIA ALHEIA AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não conhece de matéria que não foi objeto do Auto de Infração e que
deveria ser discutida em outro processo.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720151/2014-64
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

APLICAÇÃO
DE
MULTA
E
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
As decisões do CARF devem ser pautadas no princípio da legalidade, de forma
que não cabe a esta Corte Administrativa afastar a responsabilidade objetiva do
contribuinte, insculpida no art. 136 do CTN. Dessa forma a alegação de boa-fé
não é capaz elidir a penalidade aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 357 e ss).
Pois bem. O presente processo refere-se a Autos de Infração relativos à obrigação
principal e acessória, incluindo os seguintes debcad's:
Fatos Geradores/Contribuições
Levantamentos/Fatos Geradores
AI 51.065.476-2 - Total: R$ 1.671.976,32 (consolidado
em
02/10/2014);
-
Contempla
as
contribuições
previdenciárias correspondentes à parte patronal,
alíquota de 20%, incidente sobre o valor total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer
do
mês,
aos
segurados
contribuintes
individuais que prestaram serviços ao sujeito passivo
(Lei 8.212/91, art. 22, inciso III), remunerações estas
não declaradas em GFIP e não recolhidas aos cofres
públicos.
C1
–
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS Foram lançadas as remunerações dos beneficiários
empenhadas, liquidadas e não declaradas em GFIP, as
quais constam também da DIRF, no código 0588, nas
competências dos respectivos pagamentos.
C2
–
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
Foram
lançadas as remunerações verificadas nos empenhos,
cujos valores e/ou competências dos respectivos
pagamentos, não foram declarados em GFIP e não
foram identificados na DIRF, com o código 0588. Os
lançamentos foram feitos de acordo as informações
constantes dos empenhos (competência e valor
liquidado).
C3
–
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
Foram
lançadas as remunerações dos beneficiários não
declarados em GFIP, constantes somente da DIRF,
código 0588. Os lançamentos, foram feitos de acordo as
informações constantes da DIRF.
51.065.478-9 (CFL 35) - Total: R$ 18.128,43
- Deixar de prestar à Receita Federal do Brasil as
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

(consolidado em 02/10/2014);
informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
conforme disposto no inciso III, do Art. 32 e parágrafo
11, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
11.941/2009.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória, nos termos do Art. 92 e 102 da Lei 8.212/91,
c/c arts. 283, II, "b", 292, I, e 373 do RPS (Decreto
3.048/99)
51.065.479-7 (CFL 38) - Total: R$ 18.128,43
(consolidado em 02/10/2014);
Deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n.
8.212, de 24.07.91, conforme disposto nos §§ 2 e 3 do
Art. 33 da Lei 8.212/91, coma redação dada pela Lei
11.941/2009.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória, nos termos do Art. 92 e 102 da Lei 8.212/91,
c/c arts. 283, II, "j", 292 e 373 do RPS (Decreto
3.048/99)
Registra o Relatório Fiscal às fls. 19 a 28 as informações que se seguem:
a) Quanto às intimações expedidas relata que:
- através do TIPF - Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, acima referido, o sujeito
passivo tomou ciência, em 13/06/2014, da intimação para apresentação de documentos e
informações exigíveis para verificação do cumprimento de obrigações previdenciárias
principais e acessórias, previstas na Lei 8.212/91, bem como para verificação da
procedência das compensações efetuadas em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
informações à Previdência Social, no período de 01 a 12/2011;
- expirado o prazo de 20 dias sem o atendimento da intimação fiscal, acima referida, em
15/07/2014, o sujeito passivo foi novamente intimado, através do Termo de Intimação
Fiscal n° 001, a apresentar os mesmos documentos e informações exigidos no TIPF;
- expirado o prazo de 15 dias sem o atendimento do Termo de Intimação Fiscal n° 001,
em 22/08/2014, o sujeito passivo foi novamente intimado, através do Termo de
Intimação Fiscal n° 002, a apresentar os mesmos documentos e informações exigidos no
TIPF;
- expirado o prazo de 10 dias estabelecido na intimação, o sujeito passivo também
deixou de atender o Termo de Intimação Ficai n° 002.
b) Quanto à adoção do procedimento da aferição indireta esclarece que:
- segundo disposições contidas no art. 15 da Lei n° 8.212/1991, os órgãos e entidades da
administração pública direta, as autarquias e as fundações públicas são considerados
empresa, e, em relação aos segurados que lhes prestam serviços, quando não amparados
por Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ficam sujeitos ao cumprimento das
obrigações principais e acessórias relacionadas às contribuições previdenciárias prevista
nessa lei;
- com vistas à verificação do cumprimento de obrigações principais e acessórias
concernentes às contribuições previdenciárias, previstas na Lei 8.212/91, o sujeito
passivo foi intimado, em 13/06/2014 e reintimado em 15/07/2014 e em 22/08/2014, a
apresentar informações em meio digital, relativas aos seus Empenhos (valores
empenhados, liquidados e pagos), no leiaute previsto no MANAD - Manual Normativo
de Arquivos Digitais, Bloco L, aprovado através da Instrução Normativa SRP n°12,de
20 de junho de 2006;
- o sujeito passivo deixou de atender as 03 intimações lavradas no decorrer do
procedimento fiscal para apresentação de documentos e informações em meio digital,
razão pela qual os valores dos créditos constituídos foram apurados por AFERIÇÃO
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

INDIRETA (Arbitramento), nos termos dos §§ 3o e 6o do Art. 33 da Lei 8.212/91 c/c
com os arts. 231 a 235 do RPS (Decreto 3048/99) e art. 148 do CTN;
- a aferição indireta se deu com base nas seguintes informações:
* Informações relativas aos empenhos (valor empenhado, liquidado e pago), efetuados
pelo Município de Confresa - Prefeitura Municipal, no período de 01 a 12/2011,
referentes a Outras Despesas Correntes/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,
disponibilizadas pelo TCE - MT - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(Espaço do Cidadão), no endereço eletrônico: http://cidadao.tce.mt.gov.br/home/controIeSocialDespesa, conforme consta do
demonstrativo denominado Anexo V e V-A;
* Informações relativas aos valores pagos a prestadores de serviços constantes da DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), código 0588, conforme Anexo VI;
* Informações relativas aos valores pagos a prestadores de serviços constantes da GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), categoria 13,
conforme Anexo IV e IV-A.
c) Quanto ao descumprimento de obrigações principais pelo sujeito passivo,
registra que:
- a apuração da base de cálculo do crédito tributário, acima referido, foi feita a partir do
batimento, por beneficiários dos pagamentos, entre as seguintes informações:
* EMPENHOS (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - valores liquidados e
pagos ou devidos a prestadores de serviços pessoas físicas);
* DIRF (informações prestadas à Receita Federal do Brasil, através de DIRF -
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, código 0588); e
* GFIP (informações prestadas à Receita Federal do Brasil - nas informações obtidas
junto ao TCE - MT não constam as datas das liquidações e dos pagamentos das
despesas, mas somente a data em que foram efetuados os empenhos pelo sujeito
passivo. Ocorre que o empenho da despesa pode ser do tipo: a) Ordinário - a despesa
com valor exato deve ser liquidada e paga de uma única vez; b) Estimativo - O valor
total da despesa é estimado, podendo ser liquidado e pago em parcelas mensais; e c)
Global - a despesa total é conhecida e seu pagamento é parcelado, de acordo com
cronograma de execução;
- para possibilitar a correta identificação da competência para o lançamento do crédito
tributário, foi feito, primeiramente, o batimento dessas informações com a DIRF, o que
resultou nos 03 códigos de levantamentos.
d) Quanto ao Levantamento C1 (Contribuintes individuais) informa que:
- no batimento Empenhos (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física – valores
liquidados e pagos ou devidos a prestadores de serviços pessoas físicas) x DIRF (código
0588) x GFIP categoria 13), foram identificados os beneficiários cujos valores
empenhados, liquidados e não declarados em GFIP constam também da DIRF, no
código 0588 (prestadores de serviços sem vínculo empregatício), bem como as
competências dos respectivos pagamentos;
- os lançamentos, sob o código de levantamento C1 (Pagamentos a contribuintes
individuais), foram feitos de acordo as informações constantes da DIRF (valores pagos
a prestadores de serviços, sem vinculo empregatício, código 0588, e competência do
pagamento), em conjunto com as informações obtidas junto ao TCE-MT (data do
empenho, valor empenhado e liquidado), com a identificação dos empenhos
correspondentes no campo denominado "Empenho n°" do demonstrativo Anexo I;
- os lançamentos efetuados relativos às contribuições previdenciárias devidas pelo
sujeito passivo, com observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte
documental, constam do RL - Relatório de Lançamentos (integrante do AI - DEBCAD
n° 51.065.476-2), com o código C1 (Pagamento a Contribuintes Individuais) e as bases
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

de cálculos correspondentes constam do demonstrativo denominado Anexo I (coluna
"BC = DIRF VLR DECLARADO - GFIP VLR DECLARADO").
e) Quanto ao Levantamento C2 (Contribuintes individuais) informa que:
- no batimento Empenhos (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física – valores
liquidados) x DIRF (código 0588) x GFIP (categoria 13), foram identificados empenhos
relativos a beneficiários cujos valores e/ou as competências dos respectivos
pagamentos, não declarados em GFIP, não foram identificados na DIRF, com o código
0588;
- os lançamentos, sob o código de levantamento C2 (Pagamentos a contribuintes
individuais), foram feitos de acordo as informações constantes dos empenhos
(competência e valor liquidado);
- os lançamentos efetuados relativos às contribuições previdenciárias devidas pelo
sujeito passivo, contribuições essas não declaradas em GFIP e não recolhidas aos cofres
públicos, com observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte
documental, constam do RL - Relatório de Lançamentos (integrante do AI - DEBCAD
n° 51.065.476-2), com o código C2 (Pagamento a Contribuintes Individuais) e as bases
de cálculos correspondentes constam do demonstrativo denominado Anexo II (coluna
"BC = TCE VLR LIQUIDADO - GFIP VLR DECLARADO")
f) Quanto ao Levantamento C3 (Contribuintes individuais) informa que:
- no batimento Empenhos (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física – valores
liquidados) x DIRF (código 0588) x GFIP categoria 13), foram identificados os
beneficiários de valores pagos a prestadores de serviços, não declarados em GFIP,
constantes somente da DIRF, código 0588 (beneficiários sem vínculo empregatício);
- os lançamentos, sob o código de levantamento C3 (Pagamentos a contribuintes
individuais), foram feitos de acordo as informações constantes da DIRF;
- os lançamentos efetuados relativos às contribuições previdenciárias devidas pelo
sujeito passivo, contribuições essas não declaradas em GFIP e não recolhidas aos cofres
públicos, com observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte
documental, constam do RL - Relatório de Lançamentos (integrante do AI-DEBCAD n°
51.065.476-2), com o código C3 (Pagamento a Contribuintes Individuais) e as bases de
cálculos correspondentes constam do demonstrativo denominado Anexo III (coluna "BC
= DIRF VLR DECLARADO - GFIP VLR DECLARADO").
g) Quanto ao descumprimento de obrigações acessórias pelo sujeito passivo, narra
que:
- a empresa autuada deixou de atender as intimações fiscais para apresentação de
informações em meio digital, no layout manad, relativas aos seus empenhos (valor
empenhado, liquidado e pago), efetuados no período de 01 a 12/2011, configurando a
infração por descumprimento da obrigação acessória prevista no III, do Art. 32 da Lei
8.212/91 e ensejando a aplicação da multa prevista nos artigos Art. 92 e 102 da Lei
8.212/91, c/c arts. 283, II, "b", e 373 do RPS (Decreto 3.048/99), com valores
atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 19, publicada no D.O.U de
13/01/2014, tendo sido autuada por intermédio do Auto de Infração CFL 35 - DEBCAD
n" 51.065.478-9.
- a empresa autuada deixou de atender as intimações fiscais para apresentação de
documentos relacionados a fatores geradores de contribuições previdenciárias,
conforme quadro demonstrativo abaixo, configurando a infração por descumprimento
da obrigação acessória prevista no Art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/91 e ensejando a
aplicação da multa prevista nos artigos Art. 92 e 102 da Lei 8.212/91, c/c arts. 283, II,
"j", e 373 do RPS (Decreto 3.048/99), com valores atualizados pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 19, publicada no D.O.U de 13/01/2014, tendo sido autuada
por intermédio do Auto de Infração CFL 38 – DEBCAD 51.065.479-7.
h) Quanto ao lançamento da multa de ofício (75%), discorre que a partir de
12/2008, entrou em vigor o art. 35-Ada Lei 8.212/91, introduzido pela Medida
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

Provisória n° 449/2008 (posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009,) que passou
a prever também, conforme disposto no art. 44 da Lei no 9.430/1996, a aplicação da
multa de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
contribuições previdenciárias nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata.
i) Quanto aos documentos examinados no procedimento fiscal, informa que foram
examinados no decorrer do procedimento fiscal foram os seguintes
documentos/elementos: - informações relativas aos empenhos (valor empenhado,
liquidado e pago), efetuados pelo Município de Confresa - Prefeitura Municipal, no
período de 01 a 12/2011, referentes a Outras Despesas Correntes/Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física, disponibilizadas pelo TCE - MT - Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso (Espaço do Cidadão), no endereço eletrônico:
http://cidadao.tce.mt.gov.br/home/controleSocialDespesa, conforme Anexos V e V - A,
em confronto com as informações constantes do banco de dados da Receita Federal do
Brasil, relativas à DIRF (Declaração do Imposto de Renda na Fonte), ano calendário
2011, conforme Anexos VI e VI - A, e informações relativas à última GFIP -
apresentada, em cada competência (antes do início da ação fiscal), conforme consta do
demonstrativo denominado Anexos IV e IV -A.
j) Acerca ao lançamento da Representação Fiscal Para Fins Penais discorre que será
formalizada em virtude de o sujeito passivo haver incorrido, em tese, em crimes
sonegação fiscal de contribuições previdenciárias, previstos nos "Art. 337-A do
Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/1940 - Código Penal.
A autuada foi cientificada dos Autos de Infração lançados por intermédio de
ciência postal em 08/10/2014, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls. 285.
Inconformada com o lançamento, apresentou impugnação aos AI lançados, por intermédio do
instrumento às fls. 289 a 314, acompanhado dos anexos às fls. 315 a 350, protocolada em
29/10/2014 (carimbo às fls. 289), cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
II.1 – DO AUTO DE INFRAÇÃO No 51.065.476-2
1. Na defesa apresentada, a impugnante afirma que, no seu caso, não se trata de contribuições
previdenciárias não declaradas em GFIP e não recolhidas aos cofres públicos, mas sim de
compensação de contribuições previdenciárias efetivada quando do recolhimento em cada
competência, cujos valores se originaram de: a) valores recolhidos indevidamente a título
de contribuição previdenciária sobre os exercentes de mandados políticos (prefeitos, vice-
prefeitos e vereadores); b) valores recolhidos indevidamente a título de contribuição
previdenciária sobre rubricas de caráter indenizatório.
Acerca dos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre
os exercentes de mandados políticos:
2. Discorre que tal contribuição foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, e expurgada do ordenamento jurídico pelo Senado Federal, através de Resolução
n.9 26/2005, possibilitando, assim, sua restituição mediante compensação, conforme
procedimentos previstos na Portaria no 133/206 e IN RFB no 900/2008, art. 44;
3. Destaca que os recolhimentos de contribuições previdenciárias são feitos de forma global,
abarcando não só as contribuições previdenciárias dos exercentes, mas também as demais
consideradas devidas pelo Município e que para apuração do indébito (valor recolhido
indevidamente) o Município analisou a base de cálculo tributada e o pagamento total
(global) da contribuição previdenciária no período;
4. Ressalta que não é possível demonstrar através de GRPS e GPS o recolhimento exato da
rubrica considerada indevida, pois o recolhimento indevido é fração do valor pago na
GRPS e GPS, sendo necessário, portanto, analisar em conjunto com as guias as Folhas
Mensais de Pagamento e as GFIP -Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à
Previdência Social;
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

5. Argumenta que, para comprovar o valor do indébito referente aos subsídios dos Agentes
Políticos entre 02/1998 a 09/2004, considerados inconstitucionais pelo STF, faz-se
necessário analisar as GFIP, os valores pagos pelo Município no período (GRPS, GPS ou
retenção no FPM), bem como os autos de infração lavrados em face do Município em
relação à referida rubrica;
6. Defende que não é necessário analisar as Folhas de Pagamento, no caso em concreto e que
as GFIP e os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária são mensalmente
encaminhados/informados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, não havendo
necessidade de juntada de nenhum documento, pois, todos os mesmos já se encontram na
posse da fiscalização;
7. Reputa que a Fiscalização necessita do Município, tão-somente, o valor total utilizado para
fins de compensação, para apurar se o mesmo confere com aqueles declarados em GFIP e
recolhidos (e atualizados -SELIC) considerados inconstitucionais (fundamentos jurídicos
da compensação);
8. Postula que a fiscalização possui e dispõe de todos os documentos hábeis e idôneos (GFIP
e GPS) para apurar o efetivo recolhimento indevido;
9. Acrescenta planilha discriminativa dos créditos que alega possuir a título de contribuições
recolhidas sobre remuneração dos agentes políticos no período de maio/2000 a abril/2010.
Quanto aos valores recolhidos indevidamente sobre rubricas de caráter indenizatório:
10. Discorre que as contribuições sociais devidas pelo empregador pela empresa e pela
entidade a ela equiparada na forma da lei possuem como hipótese de incidência a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, em conformidade com as
disposições do art. 195, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.
11. Destaca que as contribuições previdenciárias devem incidir tão-somente sobre as verbas de
natureza salarial, sendo indevida a exação sobre verbas de natureza indenizatórias e
congêneres, que não se constituem de natureza salarial.
12. Cita jurisprudência dos tribunais superiores no sentido da impossibilidade de incidência de
contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza indenizatória - Indenização por
férias em pecúnia e licença prêmio não gozada, horas extraordinárias e terço de férias
13. Acrescenta planilha discriminativa dos créditos que alega possuir a título de contribuições
recolhidas sobre 1/3 de férias no período de janeiro/2006 a maio/2011.
14. Prossegue a litigante discorrendo acerca dos fundamentos legais que autorizam a
compensação previdenciária.
15. Assevera que a compensação de tributo cobrado ilegalmente é direito líquido e certo; que é
uma faculdade do contribuinte fazê-lo; que é considerada por lei direito subjetivo do
contribuinte, na medida em que independe de autorização da Fazenda Pública Afirma que
o exercício do direito à compensação independe de autorização da Fazenda Pública e de
decisão judicial reconhecendo a liquidez do crédito a ser compensado ou o próprio direito
à compensação.
16. Argumenta que na compensação, o contribuinte faz a compensação e assume a
responsabilidade por seu ato, e conclui que, partindo desse princípio, a questão fica
praticamente restrita à verificação da existência de débitos e créditos a serem
compensados.
17. Cita jurisprudência do STJ no sentido de que às compensações de tributo declarado
inconstitucional, com efeito erga omnes, seja por Ação Direta de Inconstitucionalidade ou
através de Resolução do Senado Federal, não serão aplicáveis as limitações previstas nas
Leis no 9032/95 e 9.129/95.
18. Destaca
que já é pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que atos
inconstitucionais/ilegais são nulos e destituídos, em conseqüência, de qualquer carga de
eficácia jurídica.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

19. Defende que, com o advento da Lei no 10.637/2002, a Secretaria da Receita Federal não
tem mais o poder de "autorizar a utilização de créditos", sendo a compensação entre os
tributos administrados pelo Órgão um direito do contribuinte.
20. Conclui que estão presentes os requisitos para a compensação, dos valores recolhidos
indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre 1/3 constitucional de
férias no período de Janeiro de 2006 à Março de 2012, com as parcelas vincendas de
contribuições previdenciárias.
21. Destaca que a Lei no 11.941/2009 retirou o limite de compensação de 30% (trinta por
cento) do valor a ser recolhido na competência, podendo, dessa forma, a compensação ser
efetivada na sua integralidade, respeitando os limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
22. Afirma que, após análise retrospectiva dos recolhimentos e retenções a maior, - pelo
recolhimento PATRONAL sobre INSS Agentes Políticos e Contribuições de Caráter
Indenizatório (Adicional 1/3 de férias, Abono Pecuniário) - resta evidenciado que não há
ilegalidades sobre os atos praticados quanto às compensações previdenciárias.
II.2 – DO AUTO DE INFRAÇÃO No 51.065.478-9
Argumenta que:
23. O Município de Confresa em nenhum momento pretendeu prejudicar os trabalhos, da
Receita Federal do Brasil deixando de apresentar documentos e informações no prazo
exigidos;
24. No caso em tela o que houve foi a demanda de tempo para a coleta dos dados requeridos;
25. Que, conforme se observa do REFISC - Relatório Fiscal dos Autos de Infração - AI-
DEBCAD n. 51.065.477-0, no item 4.2, a Receita Federal tinha conhecimento de todas as
informações, em virtude de ter ciência dos processos judiciais de números 0012066-
62.2010.4.01.3600 - Execução contra a Fazenda Pública, que estava em curso na 1a Vara
da Justiça Federal em Mato Grosso e n. 0013477-09.2011.4.01.3600, em curso na 2a Vara
da Justiça Federal em Mato Grosso;
26. Inobstante tais fatos, junta-se neste ato, por meio de CD-ROM, todas as informações
solicitadas, na forma MANAD/2011, o que poderá ser aferido por este Órgão;
27. Invocando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, requer-se
seja anulado o Auto de Infração em comento.
II.3 – DO AUTO DE INFRAÇÃO No 51.065.479-7
28. Afirma mais uma vez que o Município de Confresa em nenhum momento pretendeu
prejudicar os trabalhos da Receita Federal do Brasil deixando de apresentar documentos e
informações no prazo exigidos e que houve foi a demanda de tempo para a coleta dos
dados requeridos.
29. Informa que, inobstante tais fatos, junta-se neste ato, por meio de CDROM, todas as
informações solicitadas, o que poderá ser aferido por este Órgão.
30. Invoca os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e requer seja
anulado o Auto de Infração em comento.
31. Por fim, requer o recebimento e processamento da presente IMPUGNAÇÃO, bem como
seu acolhimento ao final para o fito de acatamento dos pedidos nela contidos e como
produção de prova, requer a oitiva, em hora e local previamente agendados, do
Coordenador de Recursos Humanos da Prefeitura de Confresa, Sr. José Aldeir da Silva
Medeiros, dado a grande gama de informações que o mesmo pode prestar, contribuindo
sobremaneira para o esclarecimento dos fatos e deslinde deste procedimento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 01-32.214 (fls. 357 e ss), cujo dispositivo
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Autoridade Fiscal pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei no 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito do interessado fazê-lo em momento processual diverso. Inteligência dos artigos
15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72.
PROVA TESTEMUNHAL.
Não há previsão legal para oitiva de testemunhas no Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 378 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer
comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento, mas não em sua
integralidade, conforme será visto no mérito.
2. Mérito.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

2.1. Auto de infração 51.065.476-2 (aferição indireta).
Inicialmente, o contribuinte alega que a aferição indireta ou o arbitramento seriam
medidas excepcionais, motivo pelo qual, o mero descumprimento de uma obrigação acessória
(deixar de atender as intimações fiscais em sua totalidade), não poderia servir de fundamento
para tais procedimentos, até porque já existiria uma punição própria para os casos de
descumprimento de obrigação acessória, nos termos da Lei n° 8.212/1991.
Sustenta, ainda, que seria incabível a realização de lançamento de ofício,
formalizado em auto de infração, para constituição e cobrança de crédito tributário, relativo a
valores que já estavam declarados anteriormente em GFIP.
Afirma, pois, que o Município lançou e declarou as informações e os valores
correspondentes aos seus contribuintes individuais, motivo pelo qual entende ser nula a aferição
indireta.
Conclui alegando que seria nulo o auto de infração 51.065.476-2, eis que o
Município de Confresa teria repassado todas as informações solicitadas pela Receita Federal do
Brasil, bem como teria declarado em GFIP os valores correspondentes aos seus contribuintes
individuais, motivo pelo qual não seria necessária a aferição indireta de valores e lançamento de
ofício de crédito tributário já declarado.
Em síntese, entende que a mera constatação de irregularidade documental não
ensejaria a aferição indireta.
Pois bem. A começar, conforme relatado pela fiscalização, no Relatório Fiscal
(fls. 19/28), com vistas à verificação do cumprimento de obrigações principais e acessórias
concernentes às contribuições previdenciárias, previstas na Lei n° 8.212/91, o sujeito passivo foi
intimado, em 13/06/2014 e reintimado em 15/07/2014 e em 22/08/2014, a apresentar
informações em meio digital, relativas aos seus Empenhos (valores empenhados, liquidados e
pagos), no leiaute previsto no MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais, Bloco L,
aprovado através da Instrução Normativa SRP n° 12, de 20 de junho de 2006.
Tendo em vista que o autuado deixou de atender as 03 intimações lavradas no
decorrer do procedimento fiscal para apresentação de documentos e informações em meio
Digital, os valores dos créditos constituídos foram apurados por AFERIÇÃO INDIRETA
(Arbitramento), nos termos dos §§ 3° e 6° do Art. 33, da Lei n° 8.212/91 c/c com os arts. 231 a
235 do RPS (Decreto n° 3.048/99) e art. 148 do CTN. A propósito, consta no Relatório Fiscal
(fls. 19/28) que as bases foram extraídas a partir das seguintes informações:
- Informações relativas aos empenhos (valor empenhado, liquidado e pago), efetuados
pelo Município de Confresa – Prefeitura Municipal, no período de 01 a 12/2011,
referentes a Outras Despesas Correntes/Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física,
disponibilizadas pelo TCE – MT – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(Espaço Cidadão), no endereço eletrônico: http://cidadao.tce.mt.gov.br/home/controleSocialDespesa, conforme consta no
demonstrativo denominado Anexo V e V-A;
- Informações relativas aos valores pagos a prestadores de serviços constantes da DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), código 0588, conforme Anexo VI;
- Informações relativas aos valores pagos a prestadores de serviços constantes da GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), categoria 13,
conforme Anexo IV e IV-A.
Destarte, levando em consideração que o contribuinte deixou de atender as
diversas intimações, bem como de apresentar os documentos nela solicitados, está a fiscalização
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

autorizada a utilizar o método de arbitramento da base de cálculo, por aferição indireta, cabendo
à empresa o ônus de descaracterizar a imputação que lhe é feita. Não se trata, pois, de mero
descumprimento de obrigação acessória, mas de reiteradas recusas em atender às intimações da
fiscalização. Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no presente
caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o 8.212/91, sem
prejuízo da penalidade cabível.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, no presente caso, contudo, a
litigante limitou-se a trazer em sua defesa: a) as cópias das GFIP e das folhas de pagamento de
2011, documentos esses que não se prestam para desconstituir o lançamento em lide, no qual
foram lançadas justamente as diferenças de base de cálculo entre as remunerações declaradas nas
folhas de pagamento/GFIP e as remunerações empenhadas e/ou declarados em DIRF, diferenças
essas não esclarecidas, nem comprovadas, por meio de documentos incontestes, que se tratavam
de parcelas não integrantes do conceito de salário de contribuição previdenciário; b) arquivos
digitais padrão Manad, Sistema Orçamentário e Financeiro (fls. 334).
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
A propósito, não há que se falar que tais valores já estavam declarados em GFIP,
eis que, conforme relatado pela fiscalização, a base de cálculo do crédito tributário foi feita a
partir do batimento, por beneficiários dos pagamentos, entre as seguintes informações: (a)
EMPENHOS (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – valores liquidados e pagos ou
devidos a prestadores de serviços pessoas físicas); b) DIRF (informações prestadas à Receita
Federal do Brasil, através de DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, código
0588); e c) GFIP (informações prestadas à Receita Federal do Brasil, através de GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, categoria 13).
Prossegue o contribuinte, alegando que não se tratam de contribuições
previdenciárias não declaradas em GFIP e não recolhidas aos cofres públicos, mas sim de
compensação de contribuições previdenciárias efetivada quando do recolhimento em cada
competência referente à valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária
sobre os exercentes de mandatos políticos (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores) e, de
contribuição Patronal incidente sobre verbas de caráter indenizatório, que já está sendo discutida
nos autos do processo administrativo n° 14098-720.152/2014-14.
Adicionalmente, o contribuinte argumenta que inexiste previsão legal para a
incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas que não se constituem de natureza
salarial, de modo que não seria possível sua incidência sobre as seguintes verbas: (i) auxílio-
doença; (ii) abono pecuniário de férias; (iii) terço constitucional de férias e (iv) horas
extraordinárias.
Afirmando, ainda, que não existe nenhuma ilegalidade nas compensações
efetuadas pelo Município, alegando, ainda, que o art. 170-A, do CTN, só seria aplicável se
tivesse sido revogado expressamente a norma prevista no art. 66 e seus parágrafos da Lei n°
8.383/91, que não prevê a necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial. Dessa forma,
entende pela procedência do recurso.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

Em seguida, o contribuinte relata que ajuizou ação ordinária em 08/06/2010,
Processo n° 0012066-62.2010.4.01.3600, objetivando a restituição/compensação dos valores
pagos a título de contribuição previdenciária incidente sobre os subsídios de seus agentes
políticos, no período de 1998 a 20/09/2004.
Afirma, ainda, que possui a ação ordinária n° 0013477-09.2011.4.01.3600,
ajuizada contra a Fazenda Nacional, objetivando a compensação das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as parcelas pagas a título de terço constitucional de férias, abono
pecuniário, horas extras e auxílio-doença/acidente na Justiça Federal, tendo sido julgada
procedente e os autos remetidos ao Tribunal Regional Federal, ainda pendente de trânsito em
julgado.
Assim, entende que os valores declarados nas GFIPs no período de 2011 e as
compensações efetuadas na mesma época foram de forma legal e regular, sendo ilegal a aferição
indireta e consequentemente o lançamento de ofício dos valores.
Contudo, conforme bem decidido pela DRJ, tal argumento não se presta para
elidir o crédito em debate, uma vez que no AI no 51.065.476-2 foram lançadas diferenças de base
de cálculo verificadas entre os valores declarados nos campos de remuneração da GFIP; as bases
declaradas em DIRF; as bases informadas nos Empenhos, sendo que, a compensação de créditos
se reflete na redução, diretamente, do valor a recolher, uma vez que a compensação é feita entre
valores de contribuições, sendo declarada no campo Compensação da GFIP.
Quanto ao tema compensação, diante da falta de comprovação dos créditos que
alegou ter direito, os valores compensados pelo Município de Confresa nas GFIP mensais de
2011, no campo Compensação, foram glosados e lançados por meio do AI no 51.065.477-0, que
integra processo diverso do presente - comprot no 14098.720152/2014-17 - no qual estão
debatidas as questões atinentes à liquidez e certeza dos créditos que o Município alega possuir.
Dessa forma, tratam-se de matérias alheias ao presente lançamento, de modo que
nos AI’s que integram os presentes autos, a procedência ou não das compensações efetivadas nas
GFIP do município é inócua, conforme as razões acima.
Nesse sentido, não compete ao CARF o conhecimento de matéria que não foi
objeto do presente Auto de Infração e que deve ser discutida em outro processo, no caso, no
Processo no 14098.720152/2014-17.
2.2. Autos de infração 51.065.478-9 e 51.065.479-7.
O contribuinte também pleiteia a nulidade dos autos de infração em epígrafe, por
entender que em nenhum momento pretendeu prejudicar os trabalhos da Receita Federal do
Brasil, deixando de apresentar documentos e informações no prazo exigido, sendo que, o que
teria ocorrido seria a demanda de tempo para a coleta dos dados requeridos.
Dessa forma, entende que são ilegais os lançamentos destes autos de infração, eis
que teria apresentado todos os documentos dispostos ao seu alcance, devendo, portanto, serem
anulados.
A começar, a simples alegação do recorrente, no sentido de que nunca pretendeu
prejudicar os trabalhos da RFB, não é suficiente para afastar a responsabilidade que lhe recai por
força do art. 136 do CTN, e que, via de regra, independe da intenção do agente ou do
responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou
omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN).
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720151/2014-64

Conforme bem pontuado pela decisão de piso, em relação à insuficiência de
tempo alegada, o simples exame dos diversos termos de intimação emitidos não permite ampará-
la, eis que foram expedidas três solicitações nas datas de 04/06/2014, 07/07/2014 e 18/08/2014
(fls. 271/275/279), para apresentação dos documentos/informações necessários à ação
fiscalizatória - documentos esses que a litigante tem o dever legalmente imposto, de manter em
boa ordem e guarda – sem que, contudo, o sujeito passivo tenha atendido as intimações.
Ademais, o próprio artigo 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91, que trata da aferição
indireta, ressalva expressamente que a adoção deste procedimento excepcional ocorre sem
prejuízo da penalidade cabível. É de se ver:
Art. 33. omissis
(...)
§ 3o - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a Secretaria da
Receita Federal – SRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Assim, independentemente do motivo ensejador da não apresentação de
documentos/livros e informações/esclarecimentos solicitados, o simples fato de sua ocorrência já
impõe a aplicação da multa nos patamares infligidos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital